Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-03.2022.8.11.0059
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000430-03.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WASHINGTON DA SILVA SOARES - CPF: 036.073.461-86 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIO ALVES FERREIRA - CPF: 034.962.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 555.116.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLA VANESSA DA SILVA SOARES - CPF: 073.426.141-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 040.201.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), A. E. S. T. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO DOLO –
IN

DUBIO

PRO

REO
– RÉU ABSOLVIDO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Havendo dúvidas de que os atos atribuídos ao réu foram praticados com a finalidade de satisfação da própria lascívia, elemento subjetivo do crime de estupro, impõe-se a absolvição do acusado, tornando-se imperativo aplicar, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, o princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000430-03.2022.8.11.0059

APELANTE: WASHINGTON DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
Washington da Silva Soares
à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, inscrito no art. 217-A,
caput,
do Código Penal (id. 145536249).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso (id. 145536165):

“Consta do presente caderno informativo que, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 19h30min, na residência particular localizada na Rua 11 de Julho, nº. 552, Centro, em Porto Alegre do Norte/MT, WASHINGTON DA SILVA SOARES, de forma voluntária e consciente da ilicitude de sua conduta, praticou atos libidinosos, diferente de conjunção carnal contra a vítima ANNY EMANUELLY SOARES TELES, de apenas 5 (cinco) anos de idade, consistente em passar a mão em suas partes íntimas, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.34421.

Conforme se infere da documentação anexa, WASHINGTON é tio da vítima. Todavia, possui pouca convivência com a criança, pois ANNY e sua família moram em Canabrava do Norte e estavam passando uns dias na casa da sua avó em razão de uma cirurgia cesariana que SHIRLA VANESSA DA SILVA SOARES havia feito há poucos dias.

No dia dos fatos, por volta de 18h30min, SHIRLA falou para sua filha ANNY ir tomar banho, e então a vítima foi ao banheiro e levou a roupa.

A após o banho, quando ANNY retornou ao quarto, falou para sua mãe que seu tio WASHINGTON havia colocado a mão dentro de sua calcinha e passado a mão em sua "passarinha".

Imediatamente, SHIRLA chamou sua genitora, senhora JOANA, e contou o que havia acontecido, de modo que JOANA confirmou o ocorrido, pois tinha visto WASHINGTON colocar a mão dentro da calcinha de ANNY quando ela saiu do banheiro.

A senhora JOANA disse que ANNY estava com o vestido meio enrolado e pediu ao seu tio WASHINGTON para ajudá-la a puxar o vestido, ele puxou o vestido de ANNY e depois colocou a mão dentro da calcinha dela, tendo JOANA brigado com o suspeito.

Narram os autos que SHIRLA contou o ocorrido para sua irmã ALINE, e esta acionou a polícia militar.

De posse da informação de ocorrência do crime os policiais militares se deslocaram até a casa da vítima na tentativa de encontrar o suspeito, no entanto ele já havia saído.

Ato contínuo, os policiais iniciaram ronda pela cidade e lograram êxito em localizar o suspeito no Setor Aeroporto, próximo ao “Super Fael”, ocasião em o prenderam em flagrante delito.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o investigado não negou a autoria do delito”.

Em suas razões, requer a defesa, a absolvição do réu nos termos do artigo 386, IV, do CPP ou a redução da pena para o mínimo legal (id. 145536258).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 145536263).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo

(id. 150627686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição por insuficiência probatória.

Quanto ao pleito absolutório, alega, a defesa de Whashington da Silva Soares, que as provas colacionadas nos autos são insuficientes para embasar a condenação do apelante.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 145533778), boletim de ocorrência (id. 145533779) e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No tocante à autoria, o apelante Whashington da Silva Soares, na fase policial, id. 145533796, negou a prática delitiva, alegando que
“não fez nada contra sua sobrinha, apenas vestiu o vestido, ela estava de calcinha, e se pegou em suas partes íntimas, foi de raspão”
.

Em Juízo, o apelante novamente negou a prática de qualquer abuso contra a vítima.

A informante Joana Pereira da Silva, genitora do réu, na fase administrativa (id. 145533793) declarou que:
“
ouviu a menina falando - para tio Washington -; QUE a declarante então brigou com o Washington e falou para ele parar de mexer com a menina, e ele foi embora
”,
(...) “
QUE a neta é muito esperta, e não inventaria esta história, se ela falou, foi porque aconteceu
”.

Em Juízo, relatou que o acusado jamais praticaria tal ilícito, afirmando, ainda, que o apelante teria somente ajudado a vítima a se vestir.

Por fim, disse que a vítima não gritou por socorro, contudo teria dito que a ofendida teria relatado que seu tio teria passado a mão em seu órgão genital.

Foi interposta ação cautelar de produção de prova antecipada de n. 1000479-44.2022.811.0059, a qual foi deferida a oitiva especial da vítima Anny Emanuelly Soares Teles (id. 145536247).

Foi juntado aos autos relatório elaborado pela Psicóloga Bórgia Borges Leão, CRP 18/02051 e pela Assistente Social Meirivone da Silva Rodrigues, CRESS 4500/MT, que ao responder os quesitos fixados pelo Ministério Público, consignou que:
“Em entrevista a criança relatou com espontaneidade que quando acabou o banho pediu seu tio Washington da Silva Soares para ajudá-la a vestir sua roupa, uma vez que o mesmo estava passando perto do banheiro, porém o tio a ajudou vestir suas roupas, mas passou a mão em suas partes intimas apelido dado à criança (passarinha)”.
(sic, id. 145536247, p. 130)

A informante Shirla Vanessa da Silva Soares, tanto na fase administrativa (id. 145533791), quanto na judicial, ratificou a versão apresentada pela vítima, dando detalhes acerca dos fatos. Confira-se:

“QUE a declarante é mãe da menor ANNY EMANUELLY SOARES TELES de 05 anos de idade; QUE a declarante, seu esposo e filhos estavam passando uns dias na casa da mãe da declarante JOANA, pois a declarante passou por uma cesariana, teve complicações, e está em sua residência para ajudar a cuidar das crianças; QUE a declarante está ficando mais deitada no quarto, e por volta de 18:30 horas, a declarante falou para sua filha ir tomar banho; QUE sua filha levou a roupa para o banheiro, e após o banho, quando ela retornou ao quarto, falou para a declarante que seu tio WASHINGTON havia colocado a mão dentro de sua calcinha e passado a mão em sua "passarinha"; QUE ela se refere ao órgão sexual como "passarinha"; QUE quando a filha falou isso, a declarante chamou sua mãe JOANA e contou o que ela disse, e JOANA confirmou que isso tinha acontecido, que tinha visto WASHINGTON colocar a mão dentro da calcinha de ANNY; QUE JOANA contou que após o banho, ANNY saiu de lá vestida, e com o vestido meio enrolado, e quando saiu do banheiro, pediu para ajudar a puxar o vestido, e WASHINGTON puxou, e depois colocou a mão dentro da calcinha dela; QUE segundo JOANA brigou com WASHINGTON na mesma hora, e ele foi embora da residência na hora, e que ele estava muito embriagado; QUE quando a declarante ficou sabendo sobre o ocorrido, WASHINGTON já havia saído da residência, então ligou para seu esposo e contou o ocorrido, e depois contou para sua irmã ALINE, e ambos chamaram a polícia; QUE jamais pensou que ele faria isso com a sobrinha, mesmo com todos os defeitos que ele tem; QUE WASHINGTON não tem muito contato com ANNY, pois sempre ficou mais em sua residência com a filha, e ele não frequenta a casa da declarante; QUE às vezes que ele viu ela foi na casa da mãe da declarante, e a declarante sempre junto; QUE ela sempre fica com a declarante, que foi a primeira vez que teve muito acesso à WASHINGTON, pela declarante estar debilitada devido ao parto e a cirurgia, e em conversa com a filha, foi a primeira vez que ele fez isso, e de imediato ela contou para a declarante”.

Por fim, sob o crivo do contraditório, os Policiais Militares
Wallison Almeida dos Anjos e Júnio Alves Ferreira
,
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos ao relatarem que a própria vítima teria lhes confirmado a prática delitiva.

Ainda, em Juízo, afirmaram que a genitora do réu teria confirmado a ocorrência do abuso, contudo teria solicitado que não fizessem o boletim de ocorrência.

Com efeito, constato que os depoimentos prestados pela informante
Shirla Vanessa da Silva Soares
(genitora da vítima) na fase policial e judicial, pela informante
Joana Pereira da Silva
em solo policial e pelos Policiais Militares
Wallison Almeida dos Anjos e Júnio Alves Ferreira
, tanto na fase inquisitiva, quanto sob o crivo do contraditório, confirmaram a versão apresentada pela vítima, mostrando-se coerente com as demais provas juntadas ao processo.

Contudo, analisando as provas produzidas nos autos, observo que, embora haja indícios de materialidade e autoria delitivas, não restou suficientemente provado o elemento subjetivo específico do tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal, qual seja: o dolo do agente em satisfazer sua lascívia.

De fato, há fortes indícios de que o recorrido praticou os fatos narrados na denúncia, contudo, inexistem relatos que pudessem atribuir, de maneira inequívoca, conotação sexual à conduta.

In casu
, o acusado, em todas as oportunidades em que foi ouvido, afirmou ter apenas ajudado a vítima a se vestir, podendo ter esbarrado em suas partes íntimas de raspão.

Assim, restam dúvidas sobre a existência do dolo específico exigido pelo tipo penal de estupro de vulnerável, qual seja, a busca pela satisfação da lascívia, mormente pela dinâmica dos fatos, vez que a vítima teria solicitado ao réu que a ajudasse a pôr seu vestido, sendo plenamente possível que, por estar embriagado, ao ajuda-la o acusado tenha, acidentalmente, passado a mão em seu órgão genital.

Convém ressaltar que, segundo a lição do doutrinador Rogério Sanches, para a configuração da conduta deve ser comprovado o dolo,
“consistente na vontade consciente de praticar o ato libidinoso contra alguém.”

Acrescenta, ainda, que
“o tipo ainda contém um elemento subjetivo: o crime se tipifica somente se o agente atuar com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro.”
(Manual de direito penal, parte especial, 12ª ed. JusPODIVM, pág. 533)

Nesse sentido, colaciono, ainda, doutrina de Rogério Greco.

“O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, não havendo previsão para a modalidade culposa.

Assim, por exemplo, imagine-se a hipótese em que o agente, negligentemente, permita que uma criança presencie a prática de algum ato libidinoso, em virtude de ter se descuidado em trancar a porta, ou mesmo tê-la deixado entreaberta. Nesse caso, o fato deve ser considerado como um indiferente penal.

Além disso, exige-se o chamado especial fim de agir, vale dizer, o agente deverá praticar o comportamento no tipo penal com a finalidade de satisfazer a lascívia própria ou de outrem.
(GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Volume III, 9ª edição. Niterói: Impetus, 2012. p. 559-560).

Assim sendo, havendo dúvida razoável sobre a existência do elemento subjetivo do crime, torna-se imperativo aplicar, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora as palavras das vítimas recebam especial valor probatório nos crimes contra a dignidade sexual, necessário que se apresentem de forma firme, coerente e com respaldo nos demais elementos dos autos. 2. Identificadas contradições nas narrativas da vítima, atreladas à ausência de outros elementos probatórios, inviabiliza-se juízo seguro para embasar condenação por tão grave conduta, não derrogando a negativa de autoria do réu. 3. Uma condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes, no qual se há de evocar o princípio do in dubio pro reo. 4. Recurso desprovido”. (Acórdão n.600789, 20101210020634APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: SOUZA E AVILA, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 04/07/2012)

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver o apelante
Whashington da Silva Soares do delito de estupro de vulnerável, nos termos do artigo 386, VII, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023